Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709014-36.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RAFAEL CASCIANO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. MULTIREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme precedente, “ao crime de latrocínio não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no § 2o do art. 157 do CP, por ser aquele tipo penal derivado. Não obstante, nada impede que tais circunstâncias sejam consideradas na primeira fase de individualização da pena, sobretudo porque são elementos externos ao tipo penal, não incluídos pelo legislador na tipificação da conduta”. 2. In casu, ao fazer o uso de arma de fogo para ameaçar as duas vítimas na subtração de seus pertences, o apelante potencializou a agressão sofrida pelas vítimas com o fito de elevar as chances de êxito do crime em tela, evidenciando-se, assim, uma maior reprovabilidade na ação delituosa praticada pelo apelante. 3. Cuida-se de elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo que extrapolaram as circunstâncias do crime exigidas pelo tipo penal em destaque, constituindo, assim, circunstância judicial desfavorável mais gravosa que serve de fundamento idôneo na exasperação da pena-base, consoante as diretrizes do artigo 59 do CP. 4. Além disso, o apelante é possuidor, na época dos fatos, de 5 (cinco) condenações penais com o trânsito em julgado, razão pela qual inexiste óbice legal para que três dessas condenações sejam usadas como maus antecedentes na majoração da pena-base acima do mínimo legal, sendo as demais reservadas para serem valoradas posteriormente no arbitramento da pena intermediária. 5. Considerar que duas reincidências específicas do apelante pelas práticas de crimes de roubos majorados, como circunstâncias agravantes da pena, teriam o mesmo valor da confissão espontânea, circunstância atenuante, seria, na prática, a desconsideração de uma das condenações anteriores. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, com vistas à redução da pena-base; e b) artigo 68, caput, do CP, asseverando que deve ser diminuída a pena na segunda fase de dosimetria, em face da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59, caput, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas” (AgRg no REsp 1.919.781/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 13/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 68, caput, do CP, uma vez que o entendimento firmado no aresto recorrido está em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial“ (AgRg 711.800/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 28/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027